Tribunal: STF
Processo: Rcl 46270
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sul Fabril S.A. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Processo nº 0141775-38.2015.8.24.0000 (AREsp nº 1556942).
    A parte reclamante relata que interpôs o AREsp nº 1556942 com o objetivo de levar ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça a violação, no caso concreto, 
    “[dos] seguintes dispositivos (item 5 - e-STJ Fl. 1590/1591):
    CF, arts. 5º, caput, II, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI e 93, IX; 
    CPC/73, arts. 3º, 7º, 12, III e VI, 128, 213, 214, 247, 267, IV e VI, § 3º, 301, X, § 4º, 303, II e III, 420/439, 458, I a III, caput, 460, 467, 468, 471, I e II, 472, 473 e 474, 475-A A 475-R (liquidação e cumprimento de sentença, no que couber), 499, caput, e 535, I e II.
    CPC/15, arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, ‘caput’, 10, 14, 17, 70, 75, V e VIII, 141, 238, 239, 280, 337, XI, § 5º, 342, II e III, 464/480, 485, IV e VI, § 3º, 489, II e III, § 1º, I a VI, 492, 503, 504, 505, I e II, 506 e 507, 508, 513 a 538 (liquidação e cumprimento de sentença, no que couber), 932, III, parágrafo único, 996 ‘caput’, 1.013, § 3º, II, III e IV, e 1.017, § 3º.
    DL 7.661/45, arts. 36 e 40, ‘caput’, § 1º.
    LEI 11.101/05, art. 192, caput, e §1º.”
    Afirma que, não obstante tenha esclarecido que “[a veiculação de] matéria constitucional no recurso especial [deu-se] apenas como ‘obter dictum’” - a fim de “evidenciar que a ofensa infraconstitucional viola também a Lei Maior” - o não conhecimento do AREsp nº 1556942 foi mantido por órgão colegiado do STJ, assentando que se teria deixado de impugnar especificamente o despacho de inadmissibilidade do recurso especial exarado pelo Tribunal a quo, na parte em que afirma o não cabimento desse recurso por violação à Constituição Federal.
    Pondera que
    “[n]enhuma linha há na primeira decisão proferida pelo c. STJ, em juízo monocrático, de que a ora reclamante NÃO tivesse atacado todos os fundamentos envolvendo as matérias infraconstitucionais (e só estas são da competência do STJ, sabidamente).
    Mesmo que isso seja cediço, fosse o caso de naqueles recursos existir alegação de questão constitucional – e estivesse o REsp e/ou agravo de instrumento a REsp fulcrado em tema exclusivamente constitucional -, esse exame não é da competência do STJ mas do STF. Incidiria, na melhor das hipóteses, o disposto no CPC:
    ‘Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.
    Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.
    Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.’ 
    A ora reclamante indicou apenas a título de ‘obter dictum’ no recurso especial e agravo de instrumento a recurso especial que a decisão recorrida violava a legislação infraconstitucional e também a constitucional.
    E, aí, os atos decisórios censurados do c. STJ enveredaram por tema totalmente alheio à sua competência, como se vê claramente da decisão acima transcrita.”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se as decisões do STJ, “a fim de restabelecer/preservar a competência constitucional deste e. STF e, por consequência, determinar que o c. STJ analise as matérias infraconstitucionais objeto de agravo de instrumento a recurso especial”.
    É o relatório. Decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    No caso, não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto. 
    A reclamante, em argumentação intricada, faz referência aos arts. 1032 e 1033 do CPC, revelando, ao final, pretensão de que, nesta sede reclamatória, seja exarada ordem ao STJ para que “analise as matérias infraconstitucionais objeto de agravo de instrumento a recurso especial”.
    Em outras palavras, Sul Fabril S.A. vale-se da competência originária do STF em sede reclamatória para compelir o STJ a conhecer da matéria suscitada no AREsp nº 1556942, superando o óbice processual reconhecido anteriormente pela Corte Superior de Justiça ao conhecimento do recurso de sua competência.
    Tenho, portanto, que há absoluto desvirtuamento da finalidade da reclamação constitucional no STF, porquanto a preservação de competência visada não se dirige à Suprema Corte.
    Outrossim, entendo que os arts. 1032 e 1033 do CPC não prejudicam a regra que prescreve que, se a parte entender que da decisão de segunda instância da Justiça comum (estadual ou federal) eflui contrariedade tanto à lei federal quanto à Constituição Federal, tem ela o ônus de interpor, concomitantemente e em petições distintas, recursos especial e extraordinário, suscitando, em cada um deles, objeto próprio. 
    Nesse ponto, destaco regra do art. 1.029 do CPC:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    I - a exposição do fato e do direito;
    II - a demonstração do cabimento do recurso interposto;
    III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.”
    Assim, eventual usurpação da competência do STF fundada na regra do art. 1032 do CPC afigura-se excepcionalíssima, cujo ônus argumentativo recai sobre a parte que a pretenda ver reconhecida, não se podendo admitir o uso da reclamação como sucedâneo de recurso que tenha deixado de apresentar no momento adequado ou para rever/reformar eventual juízo de inadmissibilidade de recurso da competência do STJ por fundamento formal.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente